Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-96.2012.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-96.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIRIO FARIAS DIAS - CPF: 720.640.481-20 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA OU DESMONTADA – PERIGO ABSTRATO – LAUDO PERICIAL ATESTOU A EFICIÊNCIA DA ARMA E MUNIÇÕES –
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE MUNIÇÕES – MOTIVAÇÃO APTA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – MAIOR CULPABILIDADE DA CONDUTA –

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORRETAMENTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6 – INSURGÊNCIA QUANTO APLICAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO PELO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A confissão do apelante em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório, bem como com outros elementos probatórios existentes nos autos, não deixam dúvida de que ele portava arma de fogo e munições.

O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, portanto é irrelevante o fato de a arma estar demuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco como o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Potencial ofensivo de arma e munições apreendidas devem ser comprovados mediante laudo pericial.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a apreensão de várias munições pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena basilar imposta ao acusado, especificamente, negativando, na primeira fase da individualização da reprimenda, a circunstância judicial da culpabilidade.

Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio especificação alusiva ao percentual de diminuição da pena no tocante às atenuantes e agravantes, adota-se como mais adequado o patamar de 1/6 para cada uma porventura configurada, por tratar-se do menor índice estipulado pela Lei Penal.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por ocasião do julgamento do mandado de segurança n. 1007593-51/2021, por unanimidade de votos declarou nula a multa aplicada ao defensor do acusado, de modo que o causídico não possui interesse recursal neste ponto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valmirio Farias Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 145-96.2012.811.0020 (código 50982), que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas penas do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (Id. 8766512 a 87665012).

Em seguida, o magistrado singular proferiu decisão pronunciando a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal c/c o art. 61 do Código de Processo Penal (Id. 87665013, p. 423).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade do ilícito imputado ao acusado, sob o argumento de que a arma encontrava-se sem munição e desmontada, de modo que sua conduta não causou risco concreto de danos a terceiros tampouco à incolumidade pública.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal e pela nulidade da decisão que aplicou ao causídico a pena de multa por abandono de causa (Id. 87665013, pp. 47-73).

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 87665020, pp. 1-13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 97174971, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se do caderno processual o seguinte contexto fático:

“No dia 19 de janeiro de 2012, por volta da 19 horas e 50 minutos, policiais militares de Alto Araguaia/MT abordaram o denunciado, Valmirio Farias Dias, e constataram que este, sem possuir carteira de habilitação, conduzia o veículo Ford/Fiesta Sedan Flex ano/mod. 10/11, cor preta, placa NVV-7906, Cuiabá/MT, numa via pública localizada nas imediações da Avenida Carlos Hugueney (próximo ao Banco do Brasil), Alto Araguaia/MT, sob influência de álcool.

Segundo apurado, após os policiais militares realizarem a abordagem do denunciado, este foi submetido a teste de alcoolemia, tendo sido constatado, taxa superior de concentração de álcool por litro de sangue à tolerada pela legislação (teste acostado a fl. 18 – o qual indicou 0,50 mg de álcool por litro de sangue).

Durante a busca no veículo foi encontrado que o denunciado, Valmirio Farias Dias, possuía arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 19”
(Id. 87665010, pp. 7-9).

Diante desse fato, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, à sanção corporal de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial aberto, bem como à pena pecuniária de 15 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a sua absolvição por atipicidade da conduta, tendo em vista que a arma estava desmuniciada e desmontada, de modo que não causou risco concreto a terceiros ou à incolumidade pública.

Contudo, a razão não lhe assiste.

Na hipótese vertente, a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 87665010), boletim de ocorrência (Id. 87665010, p. 16), auto de apreensão (Id. 87665010, p. 29), auto de entrega (Id. 87665010, p. 30), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 87665010, p. 32), na qual concluiu que a arma era eficiente para a produção de disparos e relatório (Id. 87665010, p. 39).

No tocante à alegada atipicidade da conduta do apelante devido a arma de fogo estar desmuniciada e desmontada,
a pretensão não merece acolhida
.

Impende consignar que o simples porte da arma, sem autorização legal, é o bastante para incidir o apelante no tipo penal do art. 14 da Lei Federal n. 10.826/2003, tendo em vista que o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

O referido dispositivo legal demonstra claramente que não é preciso que a arma de fogo esteja municiada, bastando apenas, no caso, o porte do artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido:

“
Mesmo estando a arma de fogo desmontada ou desmuniciada não conduz a atipicidade da conduta,
bastando, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. “Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito de perigo abstrato, que não exige demonstração de ofensividade real para sua consumação, é irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma municiada ou não. Precedentes. Writ denegado

Precedente do STF”

(STF, HC n. 103539, Relator(a): Min. Rosa Weber).”
(TJMT, Apelação Criminal n. 146627/2012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7.10.2013).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO DE MUNIÇÃO. 1.
O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. A objetividade jurídica, in casu, é a segurança, que se desdobra em níveis e comporta lesão. 3. É que, nos tipos mistos alternativos, excluídos os casos de atipicidade absoluta, as ações que o integram não devem ser interpretadas isoladamente, não havendo como exigir-se o municiamento da arma de fogo, se o ilícito se caracteriza só com o porte de munição, também apreendida na espécie. 4. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n. 78.190/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 19.6.2008) – destaquei.

Ademais, ressalta-se dos autos que a perícia realizada na arma de fogo constatou que ela mostrou-se capaz de realizar disparos, de maneira que apresenta potencialidade lesiva (Id. 87665010, pp. 32-33).

Assim, uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a eficiência da arma de fogo, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Subsidiariamente, o apelante asseverou a necessidade de readequação da pena-base fixada na sentença.

Sem razão, contudo.

Analisando a sentença impugnada, observo que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante a circunstância judicial referente à culpabilidade, de modo que a pena basilar foi exasperada em 6 meses acima do mínimo.

No que pertine à
culpabilidade
, o fato de ter sido apreendidas além da arma de fogo de uso permitido, diversas munições de uso permitido (12 cartuchos de calibre 12 mm, recarregados; 03 cartuchos, calibre 20 mm, intactos; 14 cartuchos, calibre 20 mm, deflagrados; 02 cartuchos, calibre 16 mm; 03 cartuchos, calibre 28, deflagrados; 02 cartuchos, calibre 38, recarregados; 01 embalagem contendo pólvora; 39 balotes de chumbo de diversos tamanhos; 01 caixa metálica contando espoletas da marca tupi; 01 carregador de pólvora de madeira e 01 espingarda, calibre 20 mm, constante no Id. 87665010, p. 29), extrapola o tipo penal, o que autoriza a exasperação da sanção basilar.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) –
EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES AUTORIZA O SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
– REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A diversidade de armamentos e munições de uso restrito apreendidos torna mais reprovável a conduta, o que autoriza o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade do agente no processo dosimétrico de pena para o crime descrito no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03
. Atento ao Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” Inalterado o quantum das penas aplicadas, deve ser mantido o regime fechado”
(TJMT, N.U 0022648-92.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.1.2019).

Assim, diante de tais argumentos, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Noutro giro, a defesa do apelante alega que o magistrado singular não reconheceu corretamente a circunstância da atenuante da confissão espontânea em patamar adequado, de modo que pleiteia a redução da pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão.

Novamente, a razão não assiste à defesa.

Na presente hipótese, o magistrado sentenciante ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a fez da seguinte forma:

“(...) APLICO a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias legais: agravantes e atenuantes

Não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, estando presente a atenuante da confissão, vez que confessou a prática do fato delituoso em ambas as fases (fls. 18/20), atenuo a pena sopesada em 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias-multas,
encontrando-a em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP)”

(Id. 87665012, p. 41).

Percebe-se que o magistrado singular aplicou corretamente e fundamentadamente a fração de 1/6 para diminuir a pena intermediária. Tal fração se mostra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a alteração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. A fração de 1/6 tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. Precedentes
” (STJ –
HC
n.

495389/PE, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11.4.2019).

Assim, mantenho a fração de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea.

Por fim, não há
interesse recursal
no tocante ao pretendido afastamento da multa aplicada ao causídico Dr. Arthur Rezende Waldschmidt, no valor correspondente a 10 salários mínimos por abandono da causa, uma vez que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por ocasião do julgamento do mandado de segurança n. 1007593-51/2021, por unanimidade de votos declarou nula a multa aplicada ao defensor do acusado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valmirio Farias Dias
, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021